Tribunal: TJDFT
Processo: 0750930-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. NÃO OBTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXIGIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de excesso no valor excutido não se mostra viável, porquanto não ficou demonstrada a exação, em duplicidade, da multa de 10% do valor excutido atualizado, muito menos dos honorários advocatícios fixados para a fase de cumprimento de sentença, em especial, quando referida matéria está acobertada pela preclusão.
2. Permanece hígida a exigibilidade de dívida alimentar ainda que seja proposta ação de revisão, não existindo óbice ao levantamento de valor penhorado para pagamento de débito excutido de alimentos, mormente no caso de não concessão de tutela de urgência para a redução do valor da obrigação exigida.
3. Recurso conhecido e desprovido.